Tribunal: TJDFT
Processo: 0723039-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723039-09.2020.8.07.0003 APELANTE: IVONE MUNIZ DA COSTA, GEISON MUNIZ DA COSTA, LUCIENE ALVES MARTINS APELADO: LUCIENE ALVES MARTINS, GEISON MUNIZ DA COSTA, IVONE MUNIZ DA COSTA DECISÃO Ausente o recolhimento do preparo (id 32515373), apesar da oportunidade concedida, resta deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do apelo e, consequentemente, do recurso adesivo (id 28043279). Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 14/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR